Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. TJDFT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PASEP. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. Muito embora parte do pedido do Autor diga respeito à incidência dos expurgos inflacionários, no presente caso, ele alega a má-gestão do Réu. Competência deste TJDFT no âmbito da controvérsia relativamente ao Banco do Brasil afirmada.
2. Os índices de correção monetária estão definidos em legislação específica do PASEP, sendo suficientes operações matemáticas ou a mera constatação de que eles foram corretamente utilizados pelo Autor na planilha de cálculos apresentada com a inicial. Portanto, revela-se despicienda a perícia contábil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou má-gestão na administração da conta do PASEP da parte Autora, consubstanciada na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.
4. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150.
5. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.
6. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – atualização irregular do montante depositado.
7. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, não demonstrando, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária.
8. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a indicação do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP.
9. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de restituição de valores. Sentença mantida.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.